Tribunal: TJPA
Processo: 0025146-76.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025146-76.2005.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO FERREIRA DIAS, MARIA LUCIA FAVACHO DIAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABUSO DE PODER. USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA LETAL POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE CIVIL. EXCESSO DOS MEIOS. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA MENSAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos autores Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A controvérsia originou-se da morte do filho dos autores, Adilson Teixeira Dias, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante intervenção em briga de rua. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais. O Estado do Pará alegou legítima defesa e pediu improcedência ou redução do valor da indenização. Os genitores requereram majoração dos danos morais e condenação em danos materiais a título de pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em razão de conduta abusiva de policial militar;

(ii) Estabelecer se é devida a indenização por danos materiais aos genitores do falecido, sob forma de pensão mensal, e;

(iii) Determinar se é cabível a majoração ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo.

4. O disparo de arma de fogo por policial militar, com o objetivo de dispersar multidão em briga de rua, que resultou na morte de civil desarmado, caracteriza excesso de poder e uso desproporcional da força, configurando falha na prestação do serviço público de segurança.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois a arma da vítima foi encontrada longe do local dos fatos, sem vínculo direto com o momento da abordagem, afastando a excludente de ilicitude.

6. A jurisprudência reconhece a presunção de dependência econômica dos pais em relação a filhos falecidos em famílias de baixa renda, sendo cabível o pensionamento mensal, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ.

7. O dano moral decorrente da perda de filho é presumido (
in re ipsa
) e deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação Conhecidos e Parcialmente Providos. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de conduta abusiva e desproporcional de agente de segurança pública, ainda que não comprovada culpa ou dolo.

B. É devida pensão mensal aos genitores de vítima falecida em decorrência de ação estatal, havendo presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

C. A indenização por dano moral decorrente de morte violenta de filho deve observar parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, podendo ser reduzida em atenção às circunstâncias do caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento aos recursos de apelação do Estado do Pará e de Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

31ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08/09/2025 a 15/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em favor dos genitores do falecido, que após conduta de abuso de poder de policial militar, efetuara disparo fatal com arma de fogo contra o ofendido, o qual evoluíra a óbito.

A sentença atacada considerou que através das provas e documentos acostados nos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado, visto o abuso de poder pelo agente estatal, pois realizara conduta com excesso dos meios, visto a conduta desproporcional ao disparar no ofendido, que evoluíra a óbito. Dessa forma, fora aplicada somente indenização em danos morais.

Irresignados, o Estado do Pará e os apelantes interpuseram recursos de apelação. O ente estatal pleiteia pela reforma da sentença, visto a conduta do policial militar ter sido em legítima defesa, pois o ofendido estaria armado, assim, pela consequente ausência de indenização por danos morais. Por fim, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Os apelantes pleiteiam pela majoração dos danos morais e pela aplicação dos danos materiais, o qual de pensão mensal indenizatória pelo óbito do ofendido, pois era filho e ajudava no arrimo de família.

Em contrarrazões, o Estado do Pará e os apelados se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado do Pará e pelo conhecimento e parcial provimento da apelação dos autores.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará mediante o disparo fatal de arma de fogo contra o ofendido.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão, no dia 08/02/2004, por volta das 2h, o jovem de 24 anos de idade, Adilson Teixeira Dias, estava presenciando uma briga de rua, quando o policial militar efetuara disparo de arma de fogo com o intuito de intervir de forma pacífica e dispersar a multidão, porém acabou acertando fatalmente o ofendido, que evoluíra a óbito no local por hemorragia decorrente de lesão vascular de artéria, na face interna da coxa direita em terço proximal, conforme Certidão de Óbito (ID 26909621 – fl. 15) e Exame de Corpo de Delito nº 003/2004 (ID 26909621 – fls. 16/18).

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, em alegar legítima defesa do policial militar, pois o ofendido estaria armado com uma espingarda calibre 28 de fabricação caseira,
não merece prosperar o seu pleito
. Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).
O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade
, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

No caso em questão, apesar do poder estatal alegar que a conduta do agente público está protegida pela legítima defesa, por supostamente o ofendido estar em posse de uma espingarda calibre 28,
não se trata de hipótese em que o policial reagiu a agressão iminente ou utilizou os meios necessários em contexto de defesa própria ou de terceiros
, pelo contrário, havia uma briga na rua e o policial realizou o disparo de arma de fogo para dispersar a multidão, porém atingira a vítima fatalmente. Ademais,
de fato

a arma fora encontrada (ID 26909621 – fl. 22), mas escondida no mato, fora do local do crime, não sendo encontrada em punho ou em posse do falecido.

Dessa forma,
houve uso desmedido da força letal, revelando falha no serviço de segurança pública,
pois a atuação do agente militar não atendeu ao princípio da
proporcionalidade
, configurando
ato ilícito indenizável
, cuja
responsabilidade recai objetivamente sobre o Estado do Pará, independentemente de dolo ou culpa, bastando o excesso comprovado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSUO DE AUTORIDADE. EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO.

1. Só há responsabilidade civil do Estado, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

2. Ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força, de forma a impedir os excessos.

3. Restando comprovado o excesso na atuação policial, com disparo de arma de fogo mesmo após a contenção da vítima, resta configurado o dever de indenizar.

4. A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional,
diante da sua esposa e filhas que
tiveram suas integridades físicas colocadas em risco, diante da atuação despreparada do policial militar.

(TJ-MG - AC: 10000204818470001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020). (GRIFO).

Dessa forma,
comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará
, visto o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido.

Ademais, sobre a
indenização por danos materiais
, vejamos.

A pensão mensal de natureza indenizatória é uma obrigação do causador de um dano
, prevista no art. 950 do Código Civil, como por exemplo, no caso de morte da vítima, a pensão mensal pode ser paga a familiares do falecido. No caso em questão,
os autores eram genitores do
de cujus
,
conforme Certidão de Nascimento (ID 26909621 – fl. 15), onde apesar de não ter comprovação se ajudava no arrimo de família ou do trabalho que exercia,
a família era de baixa renda, onde há presunção de dependência econômica dos pais, conforme jurisprudência do STJ.

Dessa forma, como o
de cujus
falecera aos 24 anos de idade, aplico pensão mensal indenizatória em
2/3 do salário-mínimo até a data que completaria 25 anos de idade
, e
a posteriori
,
reduzida para 1/3 do salário-mínimo até a data correspondendo à expectativa média de vida da vítima
,
segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito
ou até o falecimento dos genitores,
o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO
MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS.
VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.

3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio
in pejus
, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ – REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019). (GRIFO).

Por fim, em
relação aos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, os autores eram genitores do falecido, perdendo seu filho de forma brutal quando ainda tinha 24 anos de idade, sendo retirada a oportunidade de conviver com o seu ascendente.
Tal dano moral é caracterizado como
in re ipsa
ou presumido,
pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova
, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência deste Egrégio TJPA, assim, reduzo a indenização para o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos genitores.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço
e concedo parciais provimentos aos recursos de apelação do Estado do Pará e Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias, reformando parcialmente a sentença,
em relação a
redução do
quantum
indenizatório em danos morais
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos genitores
e aplicação de indenização em danos morais, devendo ser paga a
pensão mensal indenizatória
em 2/3 do salário-mínimo até a data que

a vítima completaria 25 anos de idade, e
a posteriori
, reduzida para 1/3 do salário-mínimo até a data correspondendo à expectativa média de vida do ofendido,
segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito ou até o falecimento dos genitores, o que ocorrer primeiro.

Ademais, mantenho o restante da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025